Tribunal: TJBA
Processo: 8069619-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069619-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NORMAN DAVID FREITAS DE ARAUJO FILHO Advogado(s): JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s):BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO PREMATURO DA FASE PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 81.209,88 e indeferiu o pedido de nomeação de novo perito, no contexto de liquidação de sentença decorrente de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a execução por ausência de intimação pessoal do devedor; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executória dos honorários sucumbenciais; (iii) determinar se é exigível o crédito de honorários diante da concessão da gratuidade de justiça; e (iv) verificar se o indeferimento da nomeação de novo perito configurou cerceamento de defesa na fase de liquidação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação para cumprimento de sentença realizada na pessoa do advogado é válida, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, sendo a intimação pessoal exigida apenas na hipótese do art. 513, § 4º, do CPC, não configurada no caso. 4. Não se reconhece a prescrição quinquenal da pretensão executória dos honorários sucumbenciais, pois o crédito depende da definição do proveito econômico em liquidação e não houve inércia do credor. 5. A concessão da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, inexistindo demonstração de cessação da hipossuficiência econômica do devedor. 6. A determinação de pagamento imediato de honorários sucumbenciais em face de beneficiário da gratuidade de justiça revela-se ilegal, enquanto não superada a condição suspensiva de exigibilidade. 7. O encerramento prematuro da fase pericial, diante da inércia do perito e da impugnação tempestiva ao laudo, configura cerceamento de defesa. 8. A inércia do perito autoriza sua substituição, nos termos do art. 468, II, do CPC, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação e adequada apuração do crédito principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8069619-89.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA em que figuram como Agravante NORMAN DAVID FREITAS DE ARAÚJO FILHO e como Agravada a CONSTRUTORA TENDA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA